Tribunal: TJMT
Processo: 1028301-53.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE CAMPOS - CPF: 041.404.991-84 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
.
INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NÃO COMPROVADA A DATA DE NOTIFICAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES. MEDIDA A RIGOR ERA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. DÉBITO DEVIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DA
“REFORMATIO IN PEJUS”.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de
ação de indenização por danos morais c/c declaratória de inexistência de relação jurídica
, em que o reclamante, ora recorrente, postula a declaração de inexistência do valor de R$687,35 (seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos), com data de inclusão em 13/01/2017, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débitos que alega desconhecer.

2. Na contestação a parte reclamada, ora recorrida, desincumbiu-se com seu ônus de comprovar a validade da inscrição, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

3. Na sentença o juízo
a quo,
não observou as provas colacionadas na contestação e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de reconhecer a inexistência do referido débito, mas deixou de condenar em danos morais por ocorrência de prescrição para reparação do dano.

4. Saliento, contudo, que no presente caso não foi comprovada a notificação da recorrente sobre a negativação indevida, a fim de justificar o marco inicial do prazo prescricional, assim afasto a ocorrência de prescrição.

5. A negativação do nome do consumidor por obrigação considerada indevida configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade -
in re ipsa
-, bastando provar esse fato, sendo desnecessário é a demonstração do dano,
o que não é o caso destes autos, pois a negativação é devida
.

6.
Portanto, a medida a rigor era a improcedência de todos os pedidos formulados na inicial, uma vez que foi devidamente comprovada à existência de relação jurídica entre as partes, todavia fica prejudicado por força da
reformatio em pejus
.

7. Sentença parcialmente reformada, apenas para afastar a ocorrência de prescrição.

9.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

VOTO

Ínclitos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

Todavia, no mérito, entendo que a sentença comporta parcial reforma.

Na sentença o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de reconhecer a inexistência dos referidos débitos, mas deixou de condenar em danos morais por entender que ocorreu a prescrição para ensejar a reparação pelos danos sofridos.

Saliento, contudo, que no presente caso não foi comprovada a notificação da recorrente sobre a negativação indevida, a fim de justificar o marco inicial do prazo prescricional, assim o seu inicio dar-se-á no momento em que teve ciência da referida negativação, ou seja, em 06/10/2020, conforme extrato de ID. 102772570.

Como cediço, a jurisprudência de nossos Tribunais, inclusive do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a negativação indevida em cadastros de maus pagadores gera dano moral presumido (
in re ipsa)
, não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

A inscrição/manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes constitui ato ilícito passível de indenização a título de danomoral. Caracterização de danoinreipsa. Precedentes (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 322.079/PE – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 15/08/2013, DJe 28/08/2013).

Contudo, a empresa recorrida logrou êxito em comprovar a relação jurídica com a parte Recorrente,

desincumbindo-se com seu ônus de comprovar a validade da inscrição, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, a medida a rigor era reformar a sentença para julgar improcedentes todos os pedidos formulados na inicial, bem como condenar a recorrente em custas processuais e litigância de má-fé, entretanto fica prejudicado em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus.

Ante o exposto, conheço

o recurso interposto pela reclamante, ora recorrente,

JOAO BATISTA DE CAMPOS
,
e

DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas para o fim de afastar prescrição
, mantendo no mais a sentença de primeiro grau.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator